Tribunal: TJMT
Processo: 1020503-16.2023.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020503-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAYR MARIA RODRIGUES DE QUEIROZ - CPF: 156.152.941-91 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1020503-16.2023.8.11.0041

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM PEDIDO LIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REVISÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

A autora apelou da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de contrato de cartão de crédito consignado. Alega falha na prestação do serviço, vício de consentimento e falta de clareza nas informações contratuais. Sustenta que não tinha a intenção de contratar cartão de crédito consignado e que não foi informada sobre as taxas de juros abusivas. Requer a anulação do contrato, indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro. O banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se, como a matéria não foi objeto da petição inicial, é possível a análise da alegação de vício de consentimento em sede de recurso; (ii) se as taxas de juros remuneratórios são abusivas; (iii) definir as consequências da abusividade dos juros remuneratórios.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece de matéria não suscitada na petição inicial, por se tratar de inovação recursal.

4. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme Súmula 382 do STJ.

5. Se houver abusividade, a cobrança contratual deve observar o limite do Banco Central do Brasil e o consumidor tem direito à restituição simples dos valores pagos em excesso. A devolução em dobro exige má-fé do credor.

6. A revisão de contrato não enseja, por si só, indenização por danos morais, é necessária a demonstração de conduta ilícita e lesiva, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

V. Tese de julgamento

“1. Não se conhece de matéria não suscitada nos pedidos iniciais, por se tratar de inovação recursal. 2. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera uma vez e meia a taxa média de mercado. 3. A restituição de valores pagos em excesso por juros abusivos se dá na forma simples, salvo má-fé do credor. 4. A revisão de contrato não enseja, por si só, indenização por danos morais, sendo necessária a demonstração de conduta ilícita e lesiva.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII, art. 14, art. 14, §3o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297, Súmula 382, Súmula 479.

N.U 1025486-46.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023

TJSC, Apelação n. 5009730-87.2021.8.24.0092, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 14-02-2023

TJ-MG - AC: 10000222272684001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 15/12/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/01/2023

N.U 1014112-79.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024

N.U 1035959-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação de Alayr Maria Rodrigues de Queiroz.

Ação:

Revisional de Cartão de Crédito Consignado com Pedido Liminar
, movida por Alayr Maria Rodrigues de Queiroz em face do Banco BMG S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade devido à justiça gratuita.

Apelação
(Id. 244138167): Suscita a necessidade de reforma da sentença, porquanto alega falha na prestação do serviço bancário e vício de consentimento na contratação, bem como que o pacto não tinha informações claras.

Afirma não ter tido a intenção de celebrar contrato de cartão de crédito consignado e não foi informado sobre as taxas abusivas dessa modalidade de contratação.

Aduz ser caso de reconhecer a abusividade na contratação e a anulação do contrato, e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e repetição do indébito em dobro.

Contrarrazões
(Id. 244138169): Pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1020503-16.2023.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autora alega que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a um cartão de crédito consignado o qual afirma não ter contratado. Aduz que sua intenção era contratar um empréstimo consignado regular e não um cartão de crédito. Argumenta o devido fato dessa modalidade de contratação se tornar impossível de ser quitada.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para julgar improcedente a ação

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No entanto, verifica-se que o apelante, em suas razões recursais, inova o pedido inicial, ao alegar que a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) ocorreu por meio de práticas abusivas ao argumento de que não tinha a intenção de celebrar contrato de cartão de crédito consignado e sim de empréstimo consignado tradicional.

Na inicial, o autor requereu, tão somente, a revisão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem mencionar qualquer vício ou abusividade na contratação,
porquanto a matéria de vício de consentimento não foi objeto da inicial, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Sobre o assunto, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – IMPROCEDENTE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – AFASTADAS – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA –
MATÉRIA ALEGADA EM APELAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR DIVERSA DAQUELA FORMULADA NA INICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a parte apelante altera após a prolação da sentença, a causa de pedir próxima, modificando o fundamento de fato, almejando o reconhecimento da falsidade da assinatura do contrato, apresentado em fase de defesa, sob a qual silenciou em impugnação, trata-se de inovação recursal.
Bem como, os questionamentos quanto à autenticidade da assinatura, torna imprescindível a realização de prova técnica grafotécnica, que como não alegada na fase de instrução, não foi postulada oportunamente.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo ‘a quo’, por se tratar de inovação recursal.

(N.U 1025486-46.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C SUSPENSÃO DE DESCONTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. FALSIDADE DA ASSINATURA.
INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE QUE PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO
COM MARGEM CONSIGNADA E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. NÃO ACOLHIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA NOS AUTOS.
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 10.820/2003 E INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS N. 28/2008. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS QUE SE IMPÕE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5009730-87.2021.8.24.0092, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 14-02-2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CARTÃO DE CRÉDITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL - ACOLHIMENTO - CONTRATAÇÃO - COMPROVAÇÃO - DESCONTOS VÁLIDOS - DANO MORAL - INCORRÊNCIA. I
. Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da inicial e contestação, razão pela qual não devem ser conhecidos os apelos que inovam, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Hipótese em que a autora, em suas razões recursais, apresenta fundamentação e realiza pedidos distintos que não foram objeto do pedido revisional constante da petição inicial.
II. Celebrado contrato escrito de cartão de crédito consignado, com assinatura da parte contratante, é legal o desconto operado nos proventos dela para saldar o valor da utilização do crédito concedido pelo banco. III. Não demonstrada falha na prestação do serviço pelo banco, é improcedente a pretensão indenizatória. (TJ-MG - AC: 10000222272684001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 15/12/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/01/2023)

Por fim, dos elementos trazidos pela parte requerente em que pugnou pela revisão da taxa de juros aplicada no contrato celebrado entre as partes.

O simples fato de a taxa de juros contratada exceder o limite de 12% ao ano não implica automaticamente na caracterização da abusividade do contrato. É necessário evidenciar, mediante análise das especificidades do caso, a possível existência de uma onerosidade excessiva. Isso envolve considerar a média das taxas de juros praticadas pelo mercado financeiro, a modalidade do contrato, a conjuntura econômica atual, o preço e o risco da operação financeira, além de outros fatores relevantes para a definição dos juros remuneratórios.

Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

Assim, nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e da Súmula 382 do STJ, os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos. A tese de limitação da taxa de juros remuneratória em 12% a.a. há muito se acha superada (Súmula vinculante no 7 e Súmula 596 do STF).

No caso em questão, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em
4,80% a.m
, e
57,60% a.am
, de modo que se revela discrepante em relação à taxa média de mercado para o período e modalidade, divulgada pelo BACEN, nos percentuais de 2,17% a.m. e 29,31% a.a., para março/2017. (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Desse modo, conforme os critérios estabelecidos pelo STJ, acima mencionados, verifica-se a ocorrência de abusividade, porquanto as taxas pactuadas estão mais de uma vez e meia acima da taxa média.

Nessa linha:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA- NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS MORATÓRIOS – SÚMULA 379 DO STJ – LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO - APELO DA PARTE REQUERENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1- O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento. 2-Tendo a petição inicial demonstrado de forma suficiente os fatos, o pedido e a causa de pedir, sobretudo indicado a matéria discutida, ou seja, não há falar em vício que justifique o seu indeferimento. 3-Ao exame detido da peça de ingresso, conclui-se inexistir qualquer afronta ao artigo 330, do CPC, uma vez que possui causa de pedir e pedidos bem delineados, da narração dos fatos decorre conclusão lógica, o pleito é juridicamente possível, os pedidos são compatíveis entre si e há a quantificação do valor controverso. Ressalta-se que se trata de demanda simples, cuja discussão se resume tão somente à abusividade dos juros moratórios de 8,10%, que restou limitados ao patamar de 1% (um por cento) ao mês, não se justificando a exigência de planilha detalhada de cálculos do consumidor neste caso. 4- Conforme a Súmula 379 do STJ, “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros de mora se limitam a 1% (um por cento) ao mês”, motivo pelo qual deve ser mantida a limitação estabelecida na sentença. (N.U 1014112-79.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. Não existe ilegalidade na contratação do seguro, se o mutuário não foi compelido a adquirir o produto, mediante venda casada. Decaindo ambas as partes em igual proporção, em razão da reforma promovida na sentença, faz-se necessária a redistribuição do ônus de sucumbência em 50% para cada litigante, a rigor do que dispõe o artigo 86, caput, do CPC. (N.U 1035959-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

Assim, é caso de reformar a sentença em relação aos juros pactuados para reconhecer a abusividade da taxa remuneratória cobrada pelo Banco. Por consectário, determina-se que a cobrança contratual esteja de acordo com o limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil/BACEN aplicada à época da contratação,
bem como é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, após a devida compensação.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, em revisão de entendimento, entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reconhecer a abusividade da taxa de juros cobrada pelo Banco apelado. Por consectário, determina-se que a cobrança contratual esteja de acordo com o limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil/BACEN aplicada à época da contratação.

Em consequência da revisão do contrato, determina-se a restituição dos valores pagos a maior pela apelante, em decorrência da aplicação da taxa de juros abusiva, na forma simples.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024